Tribunal: TJDFT
Processo: 0737504-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. VERBA RETIRADA DE CONTA-POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. NÃO COMPROVADA.

Considera-se impenhorável o valor depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, consoante disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Ademais, pelo extrato colacionado, não houve desvirtuamento da conta, razão pela qual é, de fato, vedada a penhora.
Como ressaltado pelo Juízo de origem, o valor bloqueado não corresponde ao valor percebido a título de salário pelo agravante, além do mais foi colacionado um simples saldo de conta que não permite verificar se o valor bloqueado é oriundo de outros depósitos. Por último, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do salário do devedor, desde que a medida não lhe acarrete situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família.
Recurso conhecido e provido em parte.